Tribunal: TJES
Processo: 5011427-91.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011427-91.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA LONARDELLI
RECORRIDO: DIRETOR PRESIDENTE DO IDAF e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011427-91.2025.8.08.0014

RECORRENTE: CARLA LONARDELLI

RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF

JUIZ SENTENCIANTE: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de ato administrativo consistente em auto de infração ambiental e inscrição em cadastro de inadimplentes, sob fundamento de inexistência de prescrição.

2. Fato relevante. Autuação administrativa decorrente de supressão irregular de vegetação nativa identificada em fiscalização realizada no ano de 2023. Parte autora sustenta ocorrência de prescrição quinquenal, alegando que os fatos teriam ocorrido entre 2014 e 2017.

3. Decisão anterior. Sentença que afastou a prescrição ao reconhecer a natureza permanente da infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva administrativa diante do lapso temporal entre os fatos alegados e a lavratura do auto de infração; e (ii) saber se a infração ambiental possui natureza permanente apta a postergar o termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inexiste previsão de prescrição intercorrente aplicável a processos administrativos estaduais, sendo inaplicável a Lei nº 9.873/1999 fora do âmbito federal.

6. O prazo prescricional quinquenal rege a pretensão executória da multa administrativa, contado do término do processo administrativo, conforme Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 467/STJ.

7. A contagem do prazo prescricional permanece suspensa enquanto pendente análise de requerimento ou recurso administrativo.

8. A infração ambiental consistente em supressão irregular de vegetação possui natureza permanente, iniciando-se o prazo prescricional apenas com a cessação do dano.

9. Ausente comprovação de que a Administração tinha ciência da infração em momento anterior à fiscalização realizada em 2023. Presunção de legitimidade do ato administrativo não afastada.

10. Inexistência de prescrição e legalidade do auto de infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Não se aplica a prescrição intercorrente da Lei nº 9.873/1999 aos processos administrativos estaduais sem previsão legal específica. 2. A infração ambiental de natureza permanente tem como termo inicial da prescrição a cessação do dano. 3. Ausente prova de ciência anterior da Administração, não há prescrição da pretensão punitiva administrativa.”.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Decreto nº 6.514/2008, art. 21; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.083.695/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.151.570/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 25.11.2024; STJ, REsp nº 1.732.001/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.04.2018; Súmula 467/STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada por
Carla Lonardelli
em face de
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo — IDAF
, na qual a autora alega que teve seu nome inscrito no Cadastro Estadual de Inadimplentes - CADIN em razão de uma multa de natureza ambiental por um auto de infração confeccionado pela autarquia requerida.

Defende que a infração registrada junto ao processo administrativo n° 2023-16BQV, que a requerente alega ter originado de infrações ocorridas entre 2014 e 2017, razão pela qual defende a prescrição das aludidas punições.

Em defesa (ID 18137550), o IDAF aduz que a ação fiscalizatória que culminou na autuação da requerente decorreu de demanda expressa pelo Ministério Público Estadual no andamento da “Operação Mata Atlântica em Pé” ocorrida em março de 2023, conduzida pela promotora Bruna Legora de Paula Fernandes, tendo sido encontrada na propriedade da requerente supressão irregular de vegetação nativa em estágio médio de regeneração, sendo lavrados dois Instrumentos Únicos de Fiscalização naquela ocasião.

A sentença recorrida (ID 18137562) julgou improcedente o pedido, por entender pela inexistência de prescrição, visto que a infração em menção possui natureza permanente, correndo a prescrição apenas quando a infração tiver cessado, o que não ocorreu no presente caso.

Irresignada, a requerente interpôs recurso inominado (ID 18137565), defendendo a ocorrência de
error in judicando
quanto à prescrição punitiva administrativa. Aduz que a própria Administração reconheceu que a suposta infração ambiental (desmatamento) ocorreu entre os anos de 2014 e 2017, enquanto o auto de infração somente foi lavrado em abril de 2023, ou seja, após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 21 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Aduz que a infração não possui natureza permanente, pois o desmatamento possui termo final definido, não devendo ser confundido com a manutenção de seus efeitos. Disserta que a Administração possui meios tecnológicos para identificar a infração e que a demora injustificada na atuação administrativa fragiliza a presunção de legitimidade do ato administrativo. Requer, por fim, a procedência da ação.

Contrarrazões de ID 18137568, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro a gratuidade de justiça em prol da recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado da instituição recorrente, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo questões preliminares, prossigo para a análise de mérito, adiantando, oportunamente, que o presente recurso
não merece provimento
.

Cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, bem como a legalidade do ato que determinou a aplicação de multa pecuniária em desfavor da recorrente.

Analisando a prescrição intercorrente, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em afirmar que a Lei n° 9.873/99, que fixa o prazo de prescrição intercorrente de 3 anos, a ser aplicado, restritamente, aos processos administrativos federais, não sendo aplicáveis aos processos punitivos no âmbito municipal e estadual, salvo se existente legislação local específica, o que não há no Espírito Santo, nestes termos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em virtude da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 2. Tendo em vista a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná e ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.6.2005, p. 228). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.083.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.)
(grifou-se)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO PROCON. PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA A DECRETO REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. HIGIDEZ DA ATUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO LOCAL. [...] 5.
Nos procedimentos de infração administrativa dos estados, inexistindo norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente, inaplicável a disposição prevista na Lei n. 9.873/1999, cujo âmbito de incidência é restrito às ações punitivas na esfera da administração pública federal
. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.151.570/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) (grifou-se)

Assim, inexistindo norma estadual a respeito, o prazo prescricional para a Administração Pública executar a multa por infração ambiental é de 5 anos, contados do término do processo administrativo, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 467 do STJ:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (SÚMULA 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010)

Aliás, o ato administrativo encontra amparo no poder de polícia do Estado e visa a impedir a continuidade do dano ambiental e a garantir a regeneração da área degradada, sendo medida cautelar prevista na legislação ambiental.

No tocante à ocorrência - ou não - de prescrição nos autos administrativo ora objurgados, convém mencionar que enquanto pender de julgamento o recurso administrativo, permanece suspensa a contagem do prazo prescricional, como entende o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO . REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178 .868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 7/8/2012). 2. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, concluiu que houve suspensão do prazo prescricional, nos termos do art . 4º do Decreto 20.910/32, à míngua de requerimento administrativo de pagamento do adicional de insalubridade. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. 3 . Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1732001 PR 2018/0051178-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Apesar de defender que os fatos que culminaram na multa ambiental ocorreram entre 2014 a 2017,
a recorrente não logrou êxito em comprovar
que os fatos realmente foram apurados pela Administração Pública no lapso temporal em menção.

Como os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbe à requerente/recorrente demonstrar a ilegalidade do ato ou eventual vício apto a ensejar a nulidade do ato ou do processo administrativo.

Dito isso, estando a documentação juntada por ambas as partes datada de 2023 em diante, concluo que o trâmite do processo administrativo punitivo iniciou em meados de 2023, não tendo, por óbvio, ocorrido a prescrição quinquenal que persegue a recorrente. Como mencionado no comando sentencial:

Ainda que assim não fosse, a pretensão autoral igualmente não prosperaria sob a ótica do princípio da actio nata, uma vez que o conhecimento inequívoco da infração pela Administração Pública somente ocorreu no ano de 2023, a partir de análise técnica e fiscalização in loco, momento em que se iniciou validamente a persecução administrativa, não havendo decurso do prazo quinquenal previsto em lei.

Quanto à legalidade do ato administrativo, vale ressaltar que a infração ambiental em discussão possui natureza permanente ou continuada, o que se conclui que o prazo prescricional só se inicia quando cessadas as condições que culminaram na apuração da infração, como bem pontuado pelo juízo sentenciante:

Inicialmente, verifica-se que a infração ambiental imputada, supressão irregular de vegetação nativa em área protegida, possui natureza permanente, na medida em que o dano ambiental persiste no tempo enquanto não promovida a efetiva recuperação da área degradada, nos termos da legislação ambiental aplicável.

Nesse sentido, dispõe expressamente o art. 21 do Decreto Federal n° 6.514/2008 que, tratando-se de infração permanente ou continuada, o prazo prescricional somente se inicia no dia em que a infração tiver cessado, o que não se verifica no caso concreto, conforme demonstrado nos autos administrativos juntados pelo requerido, que indicam a manutenção do uso econômico da área e a ausência de recuperação ambiental.

Desta feita, não há que se falar em prescrição quinquenal, tampouco intercorrente nos autos administrativos em comento.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95, eis que
suspendo sua exigibilidade
, ante à gratuidade de justiça outrora deferida em favor da recorrente.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)